Tribunal: TJMT
Processo: 1054465-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054465-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDRE VINICIUS SOARES DE MORAES - CPF: 062.378.501-39 (RECORRENTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1054465-19.2024.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

ANDRE VINICIUS SOARES DE MORAES
.

Recorrido:

NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA – SUSPEITA DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250959248, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de aviso prévio do encerramento da conta bancária;

2)

Cancelamento unilateral;

3)

Ausência de justificativa para o cancelamento;

4)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id.
250959658)
, a recorrida rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante

é cliente do banco desde 28/03/2020. Sustenta que, no dia 19/06/2024, tentou utilizar seu cartão de crédito em um estabelecimento comercial, mas foi surpreendido com a negativa de pagamento por suposta ausência de crédito.

Afirma que, ao acessar o aplicativo da instituição financeira, recebeu a informação de que os produtos oferecidos estavam bloqueados e, horas depois, o banco reclamado informou por e-mail sobre o encerramento da sua conta bancária.

Aduz que houve a irregularidade na prestação de serviços, uma vez que desrespeitou a Resolução n. 96/2021 do BACEN, a qual estabelece o prazo
de 30 dias para adoção das providências relativas à rescisão.

O demandado, por sua vez, alega que foram contatados indícios de uso indevido na conta do reclamante, razão pela qual decidiu encerrar qualquer vínculo com o autor. Relata que o cliente foi devidamente avisado acerca do ocorrido, consoante previsto na Resolução no 96/2021 do BACEN.

Além disso, sustenta que o autor tinha conhecimento da possibilidade de bloqueio de conta, visto que essa previsão em contrato. Por fim, declara que a Resolução no 4.753/2019 do BACEN permite o cancelamento da conta quando for constatada suspeita de fraude e que procedeu com a
transferência do saldo existente para outra conta de titularidade do reclamante.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece ser mantida.

Isso porque,
observa-se que houve bloqueio temporário da conta bancária do autor no dia 12/06/2024
, em razão de uma transferência suspeita no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ocasião em que o banco reclamado solicitou envio de documentos para a regularização da situação (id. 250959242).

Apesar das
alegações da parte autora
, não houve a comprovação do envio de tais documentações ao demandado, assim como restou demonstrado nos autos que foi procedida a notificação prévia de cancelamento de conta por e-mail (19/06/2024 – id. 250959228) e houve a transferência total do saldo em conta corrente (24/06/2024 – id. 250959240, p. 245).

Nesse contexto, “
o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, mediante notificação prévia do cliente, conforme previsão dos 12 e 13 da Resolução n.o 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, constitui exercício legal de direito, não configurando ato ilícito
” (TJ-MT 10021652020198110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
CANCELAMENTO
DE
CONTA

UNILATERAL
. CLIENTE NOTIFICADO DO
CANCELAMENTO
. DESNECESSIDADE DO MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATO ILICÍTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.
(...)

(TJMT – N.U 1023112-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE
– ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE INTEGRAL DE CRÉDITOS – CRÉDITOS INTREGRAIS RESTITUIDOS APÓS 20 (VINTE) DIAS DO ENCERRAMENTO DA CONTA – RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando comprovado que a instituição financeira comunicou a demandante acerca do encerramento da relação jurídica, sendo que, eventuais problemas enfrentados foram solucionados de forma administrativa, não há que se falar em ocorrência de ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar
.
(TJMT 10254310420218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Importante frisar que as reclamações administrativas nos
canais de atendimento da parte ré foram respondidas ao reclamante, bem como o saldo em conta foi desbloqueado e devolvido dentro do prazo.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024